Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
1. A falta de audiência de conciliação não enseja nulidade do processo, sobretudo quando não enseja prejuízo.
2. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso.
3. Comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, impõe-se o dever de indenizar.
4. Suficiente o orçamento apresentado, que não foi desautorizado por outro em sentido contrário. Dano material devidamente comprovado.